Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E ELEMENTOS DE PROVA DIVERSOS. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ARTIGO 387, IV, CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Apresentando o conjunto probatório coerência e convergência, formado por provas técnicas, materiais e testemunhais, que, analisadas em seu conjunto, demonstram de forma irrefutável que o acusado estava na condução do veículo utilizado para o furto da motocicleta, não há que se cogitar a insuficiência probatória.
3. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando não há pedido expresso do órgão acusatório na denúncia ou nas alegações finais. Precedentes STJ.
4. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida.